Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709075-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE RECORRIDO: ALBERTO BUENO DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIAS DO AUTOR NÃO COMPROVADAS. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DUAS FASES. ART. 85 DO CPC/15. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO STJ. OBRIGATORIEDADE. EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. 2. Inexiste nulidade se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 3. A Ação de Exigir Contas possui 2 (duas) etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra fase se refere à possibilidade de impugnação das informações fornecidas. 4. As insurgências formuladas no recurso pelo Autor não encontram guarida ante o exame das provas carreadas aos autos, especialmente o laudo pericial, que concluiu pela existência de dano financeiro no valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), relativo ao pagamento a maior de uma contribuição previdenciária. 5. No caso concreto, as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas dos autos, garantindo o contraditório. O laudo pericial foi adequadamente realizado, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade, gozando o documento de presunção de veracidade e legitimidade, devendo ser mantido. 6. O c. STJ e este eg. TJDFT possuem entendimento no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento da ação de exigir contas. 7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 8. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade. 9. Pela análise dos princípios da sucumbência e da causalidade, conclui-se que o Réu deve arcar com os ônus de sucumbência da segunda fase da presente ação. 10. No entanto, considerando que não houve recurso da parte Autora quanto aos honorários advocatícios, e a fim de evitar reformatio in pejus na hipótese, indevida a modificação da sentença para fixar os honorários advocatícios da segunda fase da presente ação. 11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, defendendo a nulidade do acórdão vergastado, por ausência de fundamentação; e b) artigo 371 do CPC, alegando que o princípio do livre convencimento motivado não confere ao juízo a liberdade de ignorar ou silenciar a respeito de provas relevantes, tampouco legitima a prolação de decisões baseadas em única prova técnica questionada, sem que haja uma valoração concreta e fundamentada do restante do arcabouço probatório. Pede a apreciação integral das provas e impugnações por ele apresentadas. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT, STJ e deste Tribunal para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 371 do CPC, e no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas dos autos, garantindo o contraditório. O laudo pericial foi adequadamente realizado, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade, gozando o documento de presunção de veracidade e legitimidade, devendo ser mantido.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003